Tribunal: TJDFT
Processo: 0728726-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. COBRANÇA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para: 1) Declarar a inexistência do débito de R$ 154,99 relativo a compra de produto e condenar a parte requerida a se abster de cobrar qualquer débito relativo a aludida compra, sob pena de multa no valor R$ 200,00 (duzentos reais) para cada cobrança indevida, em favor da parte autora e 2) Condenar a parte ré ao pagar a parte autora a quantia de R$3.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.500,00, a título de danos materiais e na quantia de R$ 10.000,00, a título de danos morais, bem como a declaração de nulidade da cobrança. Afirmou que no dia 25.05.23 recebeu uma notificação extrajudicial da empresa requerida e de seu parceiro de cobranças informando a adoção de medidas de cobrança extrajudicial e judicial, a partir daquela data, em relação a um suposto débito contraído em 2021. Sustentou que esse débito já havia sido cobrado em 2021, quando entrou em contato com a empresa e ficou constatado se tratar de um caso de fraude. Destacou que, mesmo tendo adotado todas as medidas solicitadas pela empresa em 2021 e mesmo após a constatação que não realizou a referida compra, além da verificação de que o cartão de crédito e e-mail utilizado para realizar a transação não eram seus, a empresa ré insiste na cobrança extrajudicial de uma dívida já contestada e supostamente resolvida ainda em 2021. Ante a negativa de resolução do problema extrajudicialmente, ajuizou a presente ação, a fim de ser indenizada dos danos suportados.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 53043779). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, a empresa requerida alegou que não houve prática de qualquer ato que causasse dano à recorrida ou o dever de indenizar, uma vez que comprovado não ter sido identificado débitos vinculados ao cadastro da parte autora na plataforma. Sustentou que a recorrida não comprovou ter qualquer ato humilhante, atentatório ou ofensivo a sua moral, assim entendido para fins indenizatórios. Defendeu que o termo inicial dos juros moratórios ocorre a partir do arbitramento. Requereu o provimento do recurso, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca dos pressupostos da responsabilidade objetiva, quanto à incidência dos danos morais, acerca do valor fixado e quanto ao termo inicial dos juros de mora.
6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que embora apresentado pedido de cumprimento provisório da sentença, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Incontroverso nos autos a inexistência de débitos em nome da consumidora, conforme, inclusive, reconhecido pela recorrente. No presente caso, demonstrada a ocorrência do dano moral por ato ilícito da recorrente, porquanto efetuou cobranças, de forma reiterada, desde 2021, por meio de notificações extrajudiciais e cartas de cobrança (IDs 53043101 - Pág. 2, 4, 9 até 12), mesmo reconhecendo a inexistência de débitos vinculados ao cadastro da parte autora na plataforma (ID 53043759 - Pág. 4) As cobranças não cessaram mesmo após a citação da requerida (ID 53043762 - Pág. 11 e 12). A consumidora suportou aborrecimentos para os quais não deu causa e não podem ser considerados simples dissabor. Assim, impõe-se a manutenção da sentença, inclusive quanto ao valor arbitrado, pois o “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
9. No presente caso, necessária a adequação do termo inicial da incidência de juros de mora, todavia, sob fundamento diverso do alegado pela recorrente, que pode ser conhecida de ofício, por se tratar de questão de ordem pública. Trata-se de reparação de danos morais decorrente de ilícito contratual, cujo termo inicial para incidência dos juros de mora se dá desde a citação (art. 405, do CC), uma vez que a parte autora possui cadastro na plataforma ré (ID 53043759 - Pág. 3). Precedentes: Acórdão 1776842, 07018830620238070020, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no PJe: 3/11/2023; Acórdão 1755859, 07051049820218070009, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023 e Acórdão 1773358, 07495677020228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 27/10/2023.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido somente para reconhecer que os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.